Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-78.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800413-78.2018.8.14.0035

APELANTE: MARILENE MARIA DE AQUINO CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. SERVIDORA BENEFICIADA COM LICENÇA PARA APRIMORAMENTO COM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DA
LEI MUNICIPAL Nº 3172/98
QUE PREVÊ O
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PELO PERÍODO CORRESPONDENTE AO
AFASTAMENTO. FATOS INCONTROVERSOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. RESSARCIMENTO DEVIDO.

SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA
905 DO STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão cinge-se em examinar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Apelante a ressarcir aos cofres públicos do Município de Óbidos o valor correspondente a 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias dos vencimentos recebidos, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E desde a prolação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2-Consta da petição inicial (Id 5965526), que no período de 07/01/2012 a 27/01/2016, a Apelada esteve afastada de suas funções em sala de aula, em razão de residir na Capital do Estado, cursando Doutorado na Universidade Federal do Pará, em regime de dedicação integral ao curso, sendo que durante o aludido período continuou recebendo seus proventos pertinentes ao cargo de Orientador Educacional no Município.

3-O Município aduz que em 27/01/2016 a Apelada retornou para suas funções na Secretaria Municipal de Educação, sendo que permaneceu trabalhando somente até 30/06/2017, ou seja, por 1 ano e 6 meses, sendo que deveria permanecer trabalhando pelo
período igual àquele em que esteve afastada (4 anos e 20 dias)
, razão pela qual requer indenização ao Poder Público dos valores desprendidos dos cofres públicos no pagamento de salários da Requerida
.

4-Os fatos restaram incontroversos, não tendo a Apelante trazido qualquer alegação capaz de obstar a pretensão do Município, cabendo registrar que
a Lei nº 3172/98, que trata do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal estabelece que o servidor licenciado para aprimoramento deverá permanecer exercendo suas funções pelo período correspondente ao que ficou afastado ou deverá indenizar o Erário pelos vencimentos recebidos.

5-Desta forma, competia à Apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o artigo 373, II, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu.

6-Com efeito, restando incontroverso o afastamento da Apelante para usufruir de licença aprimoramento e, que esta não permaneceu a serviço do Município pelo tempo total correspondente ao afastamento, descumprindo o estabelecido pela Lei Municipal nº 3172/98, bem como, não tendo a Apelante logrado êxito em se desincumbir do seu ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito, em conformidade com o art. 373, II do CPC/15, merece ser mantida a sentença quanto à condenação, ao ressarcimento do período em que era devida a prestação do labor pela Apelante ao Município, valores estes que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

7-

Consectários legais.
o juízo determinou a correção monetária pelo índice IPCA-E e os juros de mora de 1% (um por cento), de forma que os juros fixados não correspondem ao que firmou o STJ em repercussão geral no tema 905.

8-Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

9-
Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para adequar os

consectários legais. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 26 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0800413-78.2018.8.14.0035
- PJE) ajuizada por
MARILENE MARIA DE AQUINO CASTRO
contra
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos - PA, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, ajuizada pelo Apelado.

O
Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
5965560
):

“Ante o exposto, em consonância com a lei, princípios e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria,
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, no sentido de condenar a requerida a ressarcir aos cofres públicos do Município de Óbidos o valor correspondente a 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20(vinte) dias dos vencimentos recebidos, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação
, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC, ficando ratificada a tutela provisória deferida no início do processo.

Condeno a requerida em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Condeno o Município de Óbidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor cobrado a maior.

Sem custas para o município por ser isento. (...) - Grifo nosso

Inconformada, a Autora interpôs a presente Apelação (
Id
5965564
),

esclarecendo que nunca exerceu suas tarefas no âmbito da municipalidade em sala de aula, visto que exercia o cargo de Orientadora Educacional.

Sustenta que
regressou às suas atividades no âmbito do Município em 27/01/2016, permanecendo em exercício até 30/06/2017, quando conseguiu lograr êxito no concurso público para professor da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA.

Alega que quando solicitou a sua liberação para continuar seus estudos, jamais passou pensou abandonar deliberadamente seu mister junto a municipalidade ou favorecer-se de valores pagos pelo Erário Municipal.

Sustenta que o valor que sendo cobrado no presente feito é injusto e desproporcional, vez que calculado sem qualquer critério e desconsiderando totalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser ajustados pelo juízo, para que não venham a caracterizar um verdadeiro enriquecimento ilícito do Autor.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses do apelo e pugnando pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento do recurso (Id 5965668).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a apreciá-la.

A questão cinge-se em examinar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Apelante a ressarcir aos cofres públicos do Município de Óbidos o valor correspondente a 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20(vinte) dias dos vencimentos recebidos, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E desde a prolação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Consta da petição inicial (Id 5965526), que no período de 07/01/2012 a 27/01/2016, a Apelada esteve afastada de suas funções em sala de aula, em razão de residir na Capital do Estado, cursando Doutorado na Universidade Federal do Pará, em regime de dedicação integral ao curso, sendo que durante o aludido período continuou recebendo seus proventos pertinentes ao cargo de Orientador Educacional no Município.

O Município aduz que em 27/01/2016 a Apelada retornou para suas funções na Secretaria Municipal de Educação, sendo que permaneceu trabalhando somente até 30/06/2017, ou seja, por 1 ano e 6 meses, sendo que deveria permanecer trabalhando pelo
período igual àquele em que esteve afastada (4 anos e 20 dias)
, razão pela qual requer indenização ao Poder Público dos valores desprendidos dos cofres públicos no pagamento de salários da Requerida
.

Referidos fatos trazidos pelo Ente Público restaram incontroversos, não tendo a Apelante trazido qualquer alegação capaz de obstar a pretensão do Município, cabendo registrar que
a Lei nº 3172/98, que trata do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, estabelece que o servidor licenciado para aprimoramento deverá permanecer exercendo suas funções pelo período correspondente ao que ficou afastado ou deverá indenizar o Erário pelos vencimentos recebidos, senão vejamos:

Art. 71- A licença para aprimoramento profissional consiste no afastamento do servidor do magistério, de suas funções, para participar no âmbito do país ou no exterior, dos seguintes eventos:

VI- Doutorado

§2º - O servidor do magistério licenciado nos termos previsto neste artigo, com ônus para o Município, e ao concluir seu aprimoramento não tenha interesse em permanecer na Administração Municipal,
somente poderá desvincular-se depois de prestar serviço ao Município por igual período do afastamento ou indenizar o Poder Público da quantia despendida
.

Desta forma, competia à Apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o artigo 373, II, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, senão vejamos o a teor do dispositivo legal em comento:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, restando incontroverso o afastamento da Apelante para usufruir de licença aprimoramento e, que esta não permaneceu a serviço do Município pelo tempo total correspondente ao afastamento, descumprindo o estabelecido pela Lei Municipal nº 3172/98, bem como, não tendo a Apelante logrado êxito em se desincumbir do seu ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito, em conformidade com o art. 373, II do CPC/15, merece ser mantida a sentença quanto à condenação, ao ressarcimento do período em que era devida a prestação do labor pela Apelante ao Município, valores estes que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença
.

A seu turno, em relação aos consectários legais, o juízo determinou a correção monetária pelo índice IPCA-E e os juros de mora de 1% (um por cento), de forma que os juros fixados não correspondem ao que firmou o STJ em repercussão geral no tema 905.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desta forma, necessária a adequação quanto aos consectários legais.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para adequar os consectários legais, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 18 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2021